Tribunal: TJBA
Processo: 8001223-75.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001223-75.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO, REFFERSON DEYVER BORGES SENA

APELADO: MARIA GORETE BRAZ CONCEICAO MIRANDA

Advogado(s)
:
CARLOS GABRIEL DE CARVALHO LACERDA, LAURA MARIA BRAZ MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EX DELICTO. CALÚNIA ELEITORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA REPARATÓRIA MÍNIMA DA SENTENÇA PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. FUNÇÃO REPRESSIVA E DISSUASÓRIA DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Carlos Alberto Lopes Brasileiro contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reduziu a indenização por danos morais para R$ 35.000,00, mas indeferiu o pedido de abatimento imediato de R$ 10.000,00 pagos a título de prestação pecuniária no juízo criminal (Ação Penal Eleitoral nº 363-43.2016.6.05.0045).

O agravante sustenta que a decisão viola o art. 45, § 1º, do Código Penal, que determina a dedução do valor pago criminalmente do montante da condenação civil quando os beneficiários são coincidentes. Alega que a manutenção do valor bruto configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o valor pago como prestação pecuniária na esfera penal deve ser compensado automaticamente com a indenização fixada no juízo cível, considerando a natureza jurídica e a finalidade de cada instituto.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

O art. 935 do Código Civil consagra a independência relativa entre as responsabilidades civil e penal. A condenação criminal consolida o substrato fático (existência do fato e autoria), mas não cerceia a liberdade do juízo cível para fixar o valor adequado à reparação integral com base em critérios próprios da responsabilidade civil.

Os
arts
. 91, I, do CP e 387, IV, do CPP estabelecem que o valor fixado no juízo penal ostenta natureza de
reparação mínima
, jamais exauriente. Trata-se de medida antecipatória e célere que não impede o ofendido de buscar a reparação plena e integral na seara cível.

A prestação pecuniária penal cumpre função não apenas preventiva, mas repressiva e sancionatória, voltada à prevenção especial negativa (evitar a reincidência), não se confundindo com a indenização civil por dano moral, que visa à recomposição de prejuízo pessoal e subjetivo.

Não há amparo legal para a compensação automática pretendida. As instâncias são autônomas e as indenizações possuem fundamentos e finalidades distintas, inexistindo indevida sobreposição de reparações ou bis in idem patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor fixado a título de reparação na esfera penal possui natureza mínima e não substitui nem compensa automaticamente a indenização civil integral. 2. A autonomia das instâncias (art. 935, CC) permite a fixação plena da reparação extrapatrimonial no juízo cível, independentemente de sanções pecuniárias aplicadas no juízo criminal.

Dispositivos citados:
C
C, art. 935; CP, art. 91, I; CPP,
arts
. 63, parágrafo único, 387, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8001223-75.2023.8.05.0244.1, em que figuram como agravante CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO e como agravada MARIA GORETE BRAZ CONCEIÇÃO MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8